Tribunal: STF
Processo: ARE 1499355
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O STF CONTRA A PARTE DA DECISÃO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA RELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. ATIVIDADES ECONÔMICAS EXERCIDAS EM CARÁTER CONCORRENCIAL. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE. 



    2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    4. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, a possibilidade de empresas estatais se sujeitarem ao regime de precatórios está condicionada à prestação de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem finalidade primariamente voltada ao lucro.



    5. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrente explora atividade econômica em regime concorrencial. Assim, para divergir dos fundamentos formulados no acórdão recorrido, seria necessária a revisão das provas e do contrato social da empresa ora recorrente. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta SUPREMA CORTE. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.